Tribunal: CARF
Processo: 10580.722227/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRPF. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início da ação fiscal, caracterizado pela ciência do contribuinte quanto ao primeiro ato de ofício praticado por servidor competente, afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos anteriores e obsta a retificação das Declarações de Ajuste Anual relacionadas ao procedimento instaurado. Súmula CARF n° 33.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Ainda que o contribuinte não tenha sido sujeito passivo da ação fiscal, se envolvido, como é o caso, nas infrações verificadas, ocorre a perda da espontaneidade.
IRPF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual. O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte. Havendo prova quanto a discriminação das verbas e sua homologação judicial, deve ser excluído do lançamento o valor das verbas de caráter indenizatório.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS RESCISÓRIAS. ACORDO TRABALHISTA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. MULTA DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre o aviso prévio indenizado e a multa do FGTS, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por convenção coletiva, pagos em acordo homologado na Justiça do Trabalho decorrente de rescisão imotivada do contrato de trabalho.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ACORDO TRABALHISTA. FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL No 1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão do contrato de trabalho.
ACORDO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO.
Na impossibilidade de discriminar a natureza e os respectivos montantes de cada verba recebida no bojo de acordo trabalhista, para identificar a natureza indenizatória ou não, ou hipótese de isenção, a incidência do Imposto de Renda ocorre sobre o valor total recebido.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATOR RELEVANTE. ART. 43, I e II, do CTN.
Fator determinante para se verificar a incidência ou não do imposto de renda (mesmo sobre os valores classificados como indenização) não é simplesmente o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de acréscimo na esfera patrimonial do beneficiado.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. VERBA DESIGNADA GENERICAMENTE COMO INDENIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO.
Para que determinada verba paga em decorrência de ação trabalhista seja considerada isenta do imposto de renda, não basta designá-la como indenizatória, pois é necessário o enquadramento legal específico em alguma das hipóteses legais de isenção.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos aos acréscimos patrimoniais a descoberto, apurados mensalmente, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos patrimoniais autoriza o lançamento do imposto sobre a renda, salvo se o contribuinte comprovar que o aumento do patrimônio teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
GLOSA DE DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas de previdência oficial, previdência privada/FAPI, dependentes, despesas médicas, pensão judicial, despesas de instrução e doações a fundos da criança e do adolescente referentes ao contribuinte e a seus dependentes, quando preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. DO RECIBO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722227/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.207 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
PAULO DEMÓCRITO DE SÁ CAIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRPF.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
O início da ação fiscal, caracterizado pela ciência do contribuinte quanto ao
primeiro ato de ofício praticado por servidor competente, afasta a
espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos anteriores e obsta a
retificação das Declarações de Ajuste Anual relacionadas ao procedimento
instaurado. Súmula CARF n° 33.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. Ainda que o contribuinte não tenha sido sujeito passivo
da ação fiscal, se envolvido, como é o caso, nas infrações verificadas, ocorre a
perda da espontaneidade.
IRPF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL
TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722227/2008-45
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO.
DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual. O ônus da prova de discriminar a
natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial)
em ação trabalhista é do contribuinte. Havendo prova quanto a discriminação
das verbas e sua homologação judicial, deve ser excluído do lançamento o
valor das verbas de caráter indenizatório.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO.
VERBAS RESCISÓRIAS.
ACORDO TRABALHISTA.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. MULTA DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre o aviso prévio indenizado e a
multa do FGTS, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por convenção
coletiva, pagos em acordo homologado na Justiça do Trabalho decorrente de
rescisão imotivada do contrato de trabalho.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. ACORDO TRABALHISTA. FÉRIAS INDENIZADAS E
RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL No
1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e
respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão do
contrato de trabalho.
ACORDO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE
DISCRIMINAÇÃO.
Na impossibilidade de discriminar a natureza e os respectivos montantes de
cada verba recebida no bojo de acordo trabalhista, para identificar a natureza
indenizatória ou não, ou hipótese de isenção, a incidência do Imposto de Renda
ocorre sobre o valor total recebido.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
FATOR RELEVANTE. ART. 43, I e II, do CTN.
Fator determinante para se verificar a incidência ou não do imposto de renda
(mesmo sobre os valores classificados como indenização) não é simplesmente
o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de
acréscimo na esfera patrimonial do beneficiado.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. VERBA
DESIGNADA
GENERICAMENTE
COMO
INDENIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO.
Para que determinada verba paga em decorrência de ação trabalhista seja
considerada isenta do imposto de renda, não basta designá-la como
indenizatória, pois é necessário o enquadramento legal específico em alguma
das hipóteses legais de isenção.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos aos acréscimos patrimoniais a descoberto,
apurados mensalmente, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis,
isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos
patrimoniais autoriza o lançamento do imposto sobre a renda, salvo se o
contribuinte comprovar que o aumento do patrimônio teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
GLOSA DE DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas de
previdência oficial, previdência privada/FAPI, dependentes, despesas médicas,
pensão judicial, despesas de instrução e doações a fundos da criança e do
adolescente referentes ao contribuinte e a seus dependentes, quando
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. DO RECIBO.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito
atende às normas regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à
verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo da omissão de rendimentos, as seguintes rubricas: a) Aviso Prévio Indenizado (R$
5.000,00); b) Indenização do FGTS e Multa de 40% do FGTS (R$ 53.668,80); e c) Férias
Indenizadas (R$ 5.000,00).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 340 e ss).
Pois bem. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em
nome do contribuinte acima identificado Auto de Infração (fls. 3/13), referente ao imposto de
renda pessoa física, exercícios 2004 a 2005; anos-calendário 2003 a 2005, em procedimento de
fiscalização. Detectados rendimentos recebidos de pessoa jurídica – omissão de rendimentos
(AC 2004) e acréscimo patrimonial a descoberto (AC 2005) –, bem como deduções indevidas de
despesas médicas (AC 2003 e 2004) e de contribuições à previdência privada e Fapi (AC 2004),
apurou-se imposto de renda suplementar de R$ 171.227,59, assim distribuído.
Ano-calendário
Imposto suplementar
2003
6.922,17
2004
50.761,95
2005
113.543,47
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 14/28) descreve toda a ação fiscal,
correspondente aos anos-calendário 2003 a 2005, inclusive as infrações detectadas, base do
lançamento ora impugnado. Inicialmente, a ação fiscal referia-se a 2005, mas foi ampliada para
incluir 2003 e 2004. Durante o procedimento fiscal, o contribuinte, em agosto de 2008,
apresentou declarações de ajuste retificadoras para incluir valores em espécie, anteriormente não
declarados, para assim justificar liquidez e capacidade financeira, e, no exercício 2006, para
também alterar o valor declarado do custo da obra, para o valor parcialmente comprovado no
procedimento fiscal.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

A análise comparativa dos dados incluídos nas declarações de ajuste anual
originais, porque as retificadoras foram apresentadas após o início do procedimento fiscal, com
os documentos apresentados pelo contribuinte e com os gastos com cartões de créditos,
constataram omissão de rendimentos tributáveis declarados como se isentos fossem (fl. 26) e
omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto (excesso de
aplicações em relação às origens financeiras, conforme Demonstrativo de Fluxo Financeiro
Mensal – fls. 27/28). Detectadas ainda deduções indevidas a título de despesas médicas e de
contribuições á previdência privada e Fapi, porque não comprovadas e/ou não comprovado o
efetivo pagamento, detalhadas em quadros específicos (fl. 25).
Cientificado, o contribuinte impugnou o lançamento (fls. 305/316), trazendo, em
síntese, as seguintes alegações de defesa:
1. Aduz que sempre atendeu às intimações da fiscalização e entregou as informações
solicitadas.
2. No mérito, alega que, durante a fiscalização esclareceu que os gastos com cartões de
crédito em 2005, decorreram, de recursos provenientes de diversas origens, entre as
quais, acordo trabalhista homologado judicialmente e saque de FGTS. Outro equívoco
da fiscalização foi deixar de considerar, no Demonstrativo de Fluxo Financeiro
Mensal elaborado pelo autuante, como saldo inicial, em 2005, o saldo final de 2004,
conforme retificadoras apresentadas.
3. A respeito dos rendimentos recebidos na ação trabalhista, alega que a fiscalização
argumenta, equivocadamente, que o total do pagamento tem natureza salarial, como
indicado em Dirf, argumento este anulado pelos próprios dados da Dirf e do informe
de rendimentos apresentados pela fonte pagadora, base de sua declaração, tendo aí
informado, corretamente, com base em acordo homologado, rendimentos tributáveis
de R$ 147.676,66, porque o restante, de R$ 153.668,80, mais R$ 325.262,07, de
FGTS, inclusive multa de 40%, são rendimentos não tributáveis.
4. Enfim, os rendimentos tributáveis não são 94,74% do valor recebido como quer a
fiscalização, desconsiderando a especificação das verbas contidas no acordo
trabalhista. Alega ainda a incompetência do auditor fiscal em arbitrar valores a
respeito da composição das verbas trabalhistas, e quanto à questão fática, as
informações da fonte pagadora em Dirf são incorretas e contrariam as informações do
informe de rendimentos, pois ambos indicam rendimentos não tributáveis, de R$
153.668,80, sendo inaceitável que incida imposto de renda sobre verbas
indenizatórias, tais como juros e pagamentos de férias, como vem decidindo o STJ.
5. Alega ainda que a movimentação financeira na conta corrente do BankBoston é
perfeitamente compatível com os recursos auferidos. Cita os extratos de 2004, cujos
saques através de cheques pagos no caixa e saques 24 horas resultaram em R$
309.368,00 (fl. 310), recursos suficientes para pagar os cartões de créditos
(BankBoston e American Express), despesas médicas, custos da construção etc.
6. Tal demonstração derruba a suspeita da fiscalização quanto à falta de comprovação da
origem dos recursos. Apresenta quadros de demonstrativo financeiro (fls. 311/312),
com presumidos recursos líquidos (receitas – despesas), de R$ 340.376,28, em 2004,
transferidos para 2005, obtendo então, para este ano, o valor excedente de R$
109.123,47.
7. A respeito das declarações retificadoras, desconsideradas pela fiscalização, alega que
o procedimento fiscal, inicialmente, foi limitado ao ano-calendário 2005, portanto era
lícito ao contribuinte retificar o ano-calendário 2004, como efetivamente fez, sem
reduzir, mas sim aumentar o imposto devido, devidamente recolhido. E conclui pela
legitimidade e validade da Dirpf exercício 2005 retificada.
8. Quanto às despesas médicas glosadas, aduz que realizou os pagamentos em espécie,
conforme sua capacidade financeira.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

9. Finaliza, requerendo a improcedência do lançamento.
10. Anexa à impugnação, além do documento de identidade (fl. 317), comprovante de
rendimentos emitidos pela Caraíba Metais S.A. (fl. 318), documentos relacionados a
despesas médicas (recibos e notas fiscais – fls. 319/324), termo de rescisão de contrato
de trabalho (fl. 325); guia de FGTS (fl. 326), extratos de conta vinculada (fls.
327/333), acordo trabalhista (fls. 334/336) e extrato da Dirf da fonte pagadora (fl.
337).
Registra-se que nada foi alegado a respeito da dedução indevida a título de
contribuição à previdência privada no ano-calendário 2004.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 340 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução se não comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade,
inclusive a apresentação de documentação hábil e idônea.
ACORDO PARTICULAR. ISENÇÃO
O acordo em particular não pode definir isenções.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Subsiste o lançamento quando a omissão de rendimentos apontada não é
descaracterizada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ORIGEM DE RECURSOS.
Sujeita-se à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos
declarados/comprovados, por caracterizar omissão de rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Resumidamente, entendeu a DRJ por considerar a comprovação de mais R$
2.571,30 de despesas médicas (R$ 13.662,22 – R$ 11.090,92), relativas ao Bradesco Saúde (R$
2.243,30) e ao Labchecap (R$ 328,00), de modo a exonerar R$ 707,11 (27,5% de R$ 2.571,30)
do imposto de renda suplementar no ano-calendário 2004 e a manter o imposto de renda
suplementar, de R$ 170.520,48,
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 359 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese de que não houve a perda da
espontaneidade, alegando que a ampliação do procedimento fiscal, que incluiu, além do ano-
calendário 2005, os anos-calendário 2003 e 2004, teria ocorrido apenas em 03/10/2008, de modo
que deve ser considerada a Retificação da Declaração de 2004, efetuada em 14/08/2008.
Dessa forma, entende que o lançamento, no que tange ao ano-calendário de 2004,
é nulo, por desconsiderar a nova e regular situação fática imprimida pela retificação efetuada.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Compulsando aos autos, verifico que, apesar de os anos-calendário 2003 e 2004
terem sido objeto de Intimação Fiscal apenas com o Termo de Intimação Fiscal n° 0003 (e-fls.
181 e ss), com ciência ao contribuinte em 15/10/2008, tendo sida a Declaração Retificadora,
relativa ao ano-calendário 2004, transmitida em 19/08/2008 (e-fls. 168 e ss), não há que se falar
em espontaneidade do sujeito passivo, por se tratar de infração estritamente relacionada com o
objeto de investigação inicial da fiscalização, qual seja, o ano-calendário 2005.
A propósito, o próprio contribuinte, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n°
0002 (e-fls. 146 e ss), com ciência em 12/06/2008, reconhece tal fato, na medida em que
apresenta justificativas e documentos referentes ao ano-calendário 2004 (e-fls. 148 e ss) para
justificar seu incremento patrimonial no ano-calendário 2005.
Dessa forma, após o início da ação fiscal, pois, findou-se o direito à
espontaneidade da contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
A propósito, o Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, § 1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Vale dizer, ainda, que o art. 138, do CTN, aduz que não se considera espontânea a
denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Essa situação, inclusive, não passou despercebida pela fiscalização que, por sua
vez, teceu as seguintes considerações sobre a declaração retificadora apresentada durante o curso
do procedimento fiscal:
[...] Acerca das declarações retificadoras apresentadas pelo contribuinte após o início da
ação fiscal incluindo valores em espécie, anteriormente não declarados, para justificar
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

liquidez e capacidade financeira face aos dispêndios efetuados, registre-se que de
acordo com o Art. 5° da IN SRF n°579/2005:
Art. 5°- A declaração retificadora não será aceita quando:
a) for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do Art. 7°, inciso 1
e §1°, do Decreto n°70.235, de 6 de março de 1972;
b) Decreto n°70.235, de 6 de março de 1972, Art. 70, Inciso I e § 1°:
Art. 7° - O procedimento fiscal tem inicio com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II
III
§ 1° - O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Os recursos disponíveis no final do ano calendário só podem ser aproveitados no ano
seguinte mediante prova inconteste de sua existência, através de documentação
bancária, no ano-calendário que foi declarado (espontaneamente). O simples fato de
constar de Declaração de Ajuste Anual nada prova, sobretudo com a agravante de o
contribuinte ter retificado suas declarações após o início do procedimento fiscal, as
quais, serviram somente para ajustar as disponibilidades financeiras (moeda corrente).
Neste contexto, não pode o contribuinte retificar a declaração de rendimentos depois de
iniciado o procedimento fiscal, de modo que as declarações retificadoras não serão
acatadas.
Quanto aos demonstrativos financeiros 1 e II (anexo 2 e 4), não comprovam a
disponibilidade em espécie, visto que o "dinheiro em espécie" no mês de dezembro,
somente poderá ser considerado no mês de janeiro do ano seguinte, se comprovado
através de movimentação financeira em data próxima ao final do ano, onde se verifica a
disponibilidade financeira propriamente dita e, se declarado espontaneamente.
A decisão recorrida, a meu ver, também se manifestou acertadamente sobre a
situação dos autos, tendo apresentado a seguinte fundamentação:
[...] Quanto às declarações retificadoras apresentadas merece registro que expressa
determinação legal torna ineficaz a declaração retificadora do exercício 2006,
apresentada em agosto de 2008, em virtude da existência do procedimento fiscal,
instaurado anteriormente, e renovado com as diversas intimações e reintimações.
Na retificadora do exercício 2005, ND 05/37.650.849, de 19/08/2008, há inclusão, na
relação de bens e direitos, de recursos em moeda corrente nacional, em 31/12/2004, de
R$ 144.467,41, que sequer foi comprovado documentalmente. Merece registro o fato de
que independente da regularidade ou não desta retificadora, não é admissível usar tais
informações retificadas para alterar o lançamento do ano-calendário 2005, porque
equivaleria a aceitar a alteração da própria declaração exercício 2006.
Entendimento em sentido contrário, a meu ver, seria prestigiar a má-fé do
recorrente que, após o início da ação fiscal, decidiu por incluir valores em espécie, anteriormente
não declarados, para justificar liquidez e capacidade financeira face aos dispêndios efetuados,
para o ano-calendário seguinte, o que acabaria por inviabilizar qualquer procedimento fiscal.
Nesse contexto, tem-se que o início da ação fiscal, caracterizado pela ciência do
contribuinte quanto ao primeiro ato de ofício praticado por servidor competente, afasta a
espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos anteriores e obsta a retificação das
Declarações de Ajuste Anual relacionadas ao procedimento instaurado (Súmula CARF n° 33).
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

Dessa forma, afasto a preliminar levantada pelo recorrente.
3. Mérito.
Conforme narrado, o Auto de Infração (fls. 3/13) é referente ao imposto de renda
pessoa física, exercícios 2004 a 2005; anos-calendário 2003 a 2005, que, em procedimento de
fiscalização foram detectados rendimentos recebidos de pessoa jurídica – omissão de
rendimentos (AC 2004) e acréscimo patrimonial a descoberto (AC 2005) –, bem como deduções
indevidas de despesas médicas (AC 2003 e 2004) e de contribuições à previdência privada e Fapi
(AC 2004), tendo sido apurado o imposto de renda suplementar de R$ 171.227,59.
Registra-se que nada foi alegado a respeito da dedução indevida a título de
contribuição à previdência privada no ano-calendário 2004, seja na impugnação ou no Recurso
Voluntário.
Ao que se passa a analisar em confronto com as alegações do sujeito passivo.
3.1. Omissão de Rendimentos – Acordo trabalhista.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 14 e ss), o lançamento em
epígrafe diz respeito à omissão de rendimentos caracterizada por rendimentos de natureza
tributável, declarados como se isentos fossem, apurados por diferença. É de se ver:
Fonte Pagadora
Rendimentos Tributáveis
Apurado em fiscalização
Declaração de ajuste
Diferença
Caraíba Metais S/A
307.023,95
147.676,66
- 159.349,29
A decisão recorrida entendeu que por não haver sentença judicial quanto ao
mérito do pleito, no que diz respeito à composição das prestações, não se poderia dizer que foi
fixada pelo poder público a natureza jurídica da obrigação imposta ao reclamado. Fixada em
acordo particular, homologado judicialmente, esta solução não pode ser oposta contra terceiros,
neste caso contra a Fazenda Pública, quando visa eximir a verba da incidência do imposto de
renda. Isso porque, a função do Estado no ato homologatório seria meramente administrativa, e
não jurisdicional, de modo que o montante fixado no acordo perderia a referência ao que
efetivamente era devido em termos de obrigação trabalhista.
Em outras palavras, de acordo com a DRJ, o fato de se ter estipulado em acordo
trabalhista homologado judicialmente que os valores pagos ao recorrente são relativos a
indenizações não torna a verba isenta.
Em seu recurso, o contribuinte repete os argumentos tecidos em sua impugnação.
Inicialmente, alega que, em 30/03/2004, celebrou Acordo Trabalhista com o seu
então empregador, a Caraíba Metais S/A, o qual foi homologado pelo Juiz do Trabalho da 1a
Vara de Simões Filho, mediante a qual a reclamada lhe pagou a quantia líquida de R$
181.752,95, tendo sido confirmado pela decisão judicial que “grande parte” consistiriam em
parcelas não tributáveis.
Afirma, pois, que houve coisa julgada em relação à discriminação das verbas
trabalhistas que compuseram o acordo, de modo que o agente fiscal não poderia se sobrepor aos
termos constantes de decisão judicial transitada em julgado.
Dessa forma, alega que deve ser julgado improcedente o auto de infração no que
toca às verbas oriundas do acordo trabalhista, tendo em vista que a sua maioria são isentas e a
outra parte teria sido declarada, já tendo ocorrido a incidência regularmente do IR
correspondente ao período.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

Ad argumentandum tantum, ainda que fosse julgado procedente o lançamento,
alega que a responsabilidade não lhe caberia, por ser empregado e então mero contribuinte sem
responsabilidade pelo pagamento, que, em razão de previsão expressa do art. 46 da Lei 8.541/92,
ficaria a cargo do empregador.
E, por fim, alega que, ainda que fosse o contribuinte responsável pelo pagamento
do crédito tributário objurgado, pugna que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios
legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
Pois bem. Entendo que a decisão recorrida merece alguns reparos pontuais.
A começar, não prospera a tese de defesa, segundo a qual, o recebimento de
rendimentos sujeitos à tributação na fonte, mas que não sofreram retenção e recolhimento,
seriam de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora.
Isso porque, no caso, o lançamento tributário não diz respeito à falta de retenção
do imposto de renda pela fonte pagadora, mas sim, o fato de o recorrente ter omitido da
tributação, na declaração de ajuste anual, rendimentos auferidos no ano-calendário de 2004.
Ademais, a retenção de imposto de renda pela fonte pagadora é uma antecipação
de pagamento de imposto. Os rendimentos tributáveis e as antecipações de pagamento (como o
imposto de renda retido na fonte) devem ser informados na declaração de ajuste anual, e,
conforme o caso, haverá saldo de imposto a pagar ou a restituir ao contribuinte. Isso é o que
determina o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de 26/03/1999:
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a 69 ou
71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250, de 1995, arts.
9o e 21).
(...)
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos artigos. 7o, §§1oe 2o, e
8o, §1o(Lei no7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Art. 88. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar (art. 104) e, se negativo, valor a ser restituído (Lei no9.250, de
1995, art. 13).
Inclusive, essa questão já está superada neste Colegiado, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula, conforme se depreende abaixo:
Súmula CARF no 12:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Ademais, eventual determinação judicial para que o ex-empregador efetuasse a
retenção e o recolhimento do imposto de renda não retira a obrigação do contribuinte de oferecer
à tributação os rendimentos em sua declaração de ajuste.
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda.
Para além do exposto, cumpre pontuar que a legislação tributária define o fato
gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, da seguinte forma:
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Tem-se, pois, que o fator determinante para se verificar a incidência ou não do
imposto de renda (mesmo sobre os valores classificados como indenização) não é simplesmente
o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de acréscimo na
esfera patrimonial do beneficiado.
Também em relação à tributação dos valores recebidos em decorrência da ação
trabalhista, é importante destacar que a incidência do imposto de renda dá-se sobre o
rendimento bruto auferido, conforme disposto nos artigo 3o e 12, da Lei no 7.713/88, in verbis:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Em relação à tributação dos rendimentos recebidos em decorrência de ação
trabalhista, assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Dessa forma, nos termos da legislação de regência, constituem rendimento bruto
sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Nos casos de rendimentos recebidos de ação trabalhista, o rendimento bruto será
tributável (isto é, não haverá dedução do INSS e do IRRF), a não ser que haja a discriminação
judicial que permita identificar que alguma parte do rendimento tenha natureza “isenta” ou não
tributável, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Em relação às parcelas sobre as quais não incide o imposto de renda, cabe trazer à
baila o disposto no art. 6o, da Lei n.o 7.713, de 1988, que indicou quais seriam os rendimentos
“isentos”, assim dispondo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas: [...]
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
Ademais, dispõe o inciso XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, republicado em 17 de junho de 1999
(RIR/99) – inserido no capítulo que trata dos rendimentos isentos ou não tributáveis – o seguinte:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V,
e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
As disposições do inciso XX do artigo 39 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000, de 29 de março de 1999), tendo como base o art. 6o da
Lei n.o 7.713, de 1988, estabelecem que os rendimentos percebidos em cumprimento da
legislação do FGTS são isentos. O mesmo ocorre em relação ao aviso prévio, enquanto dentro do
limite garantido pela lei trabalhista.
Conforme se verifica, as indenizações isentas são aquelas previstas na
Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não
trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499
(indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa, que só
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem
justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial), e na legislação
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada
pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
Em se tratando de valores recebidos em ação trabalhista, no bojo de acordo
celebrado entre as partes e homologado judicialmente, na impossibilidade de discriminar a
natureza e os respectivos montantes de cada verba recebida, para identificar a natureza
indenizatória ou não, ou hipótese de isenção, a incidência do Imposto de Renda ocorre sobre o
valor total recebido. Ou seja, para determinada verba não sofrer tributação do IRPF, é necessário
que a rubrica esteja listada dentre uma das hipóteses de isenção ou não estar amparada pelo
conceito de renda, como, por exemplo, estar comprovada sua natureza indenizatória.
Dessa forma, são tributáveis os rendimentos informados em Declaração de
Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual, de modo que o ônus da prova de discriminar a natureza
das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do
contribuinte. Havendo prova quanto à discriminação das verbas e sua homologação judicial,
deve ser excluído do lançamento o valor das verbas de caráter indenizatório.
No caso em questão, os rendimentos pagos ao interessado resultaram de
composição entre as partes, tendo sido acordado que o valor ajustado para a conciliação seria de
R$ 192.086,00 (bruto) e que para fins de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda,
as verbas salariais totalizariam o montante de 20% do valor acordado, correspondente a R$
38.417,20 e que as verbas indenizatórias corresponderiam a 80%, totalizando R$ 153.668,80 e
que estas estariam isentas do Imposto de Renda,
Nesse sentido, o total recebido por meio de acordo trabalhista foi o seguinte (e-fls.
14 e ss):
FGTS + 40%
53.668,80
Aviso prévio indenizado
5.000,00
Aviso prévio adicional
5.000,00
Indenização adicional
80.000,00
Férias indenizadas
5.000,00
Gratificação de férias
5.000,00
Total
153.668,80 (80%)
Verbas salariais
38.417,20 (20%)
TOTAL BRUTO
192.086,00
De início, cumpre pontuar que o pagamento de aviso prévio indenizado e da multa
do FGTS não constitui rendimentos tributáveis, conforme se verifica do art. 6o, inciso V, da Lei
n° 7.713/88 e art. 39, inciso XX, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos.
Portanto, não há incidência de imposto de renda sobre o aviso prévio indenizado,
a multa devida por atraso no pagamento das verbas rescisórias e a multa do FGTS, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por convenção coletiva, pagos em acordo homologado na Justiça
do Trabalho decorrente de rescisão imotivada do contrato de trabalho.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

Assim, não são tributáveis, devendo ser excluídas da base de cálculo, as
indenizações pagas ao notificado a título de Aviso Prévio Indenizado (R$ 5.000,00),
Indenização do FGTS e Multa de 40% do FGTS (R$ 53.668,80).
Raciocínio similar, contudo, não pode ser aplicado à rubrica Aviso Prévio
Adicional (R$ 5.000,00), eis que a regulamentação do art. 7o, inciso XXI, da Constituição
Federal ocorreu apenas com a superveniência da Lei n° 12.506/2011, motivo pelo qual se trata de
verba paga a título de liberalidade.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o
entendimento segundo o qual não incide imposto de renda sobre parcelas indenizatórias como as
férias e respectivo terço constitucional quando não gozadas pelo trabalhador e convertidas em
pecúnia (Súmula 125 do STJ).
Ademais, segundo o decidido no Recurso Especial (REsp) no 1.111.223/SP,
julgado no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) assentou que não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e
respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão imotivada do contrato
de trabalho.
No mesmo sentido caminhou o enunciado 386 da Súmula do STJ, oriundo de
recurso repetitivo, ao dispor que “são isentas de imposto de renda as indenizações de férias
proporcionais e o respectivo adicional”.
Assim, não são tributáveis, devendo ser excluídas da base de cálculo, as Férias
Indenizadas (R$ 5.000,00).
Em relação à rubrica Gratificação de Férias (R$ 5.000,00), deve-se destacar,
inicialmente, que é regra geral que os valores recebidos a título de férias e licença-prêmio devem
integrar a base de cálculo do imposto de renda. Veja-se, a propósito, o disposto no artigo 43 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidas, tais como (Lei n° 4.506, de 1964, art. 16,
Lei n° 7.713, de 1988, art. 32, § 42, Lei n28.383, de 1991, art. 74, e Lei n° 9.317, de
1996, art 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 12 e 22):
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
III - licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em pecúnia.
Essa regra tem sido mitigada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em algumas situações, em face da existência de
jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Essas situações especiais estão previstas nos
seguintes atos declaratórios exarados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional:
- Ato Declaratório n° 4, de 12/08/2002, publicado no DOU em 15/08/2002: autorizou a
dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, nas ações que
cuidam, no mérito, exclusivamente, da "cobrança, pela União, do imposto de renda
sobre o pagamento in pecunia de férias não gozadas - por necessidade do serviço - pelo
servidor público, desde que inexista qualquer outro fundamento relevante".
- Ato Declaratório n° 1, de 18/02/2005, publicado no DOU em 22/02/2005: autorizou a
dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, "com relação às decisões que afastaram a
incidência do imposto de renda das pessoas físicas sobre as verbas recebidas em face da
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas por necessidade do
serviço, na hipótese do empregado não ser servidor público".
- Ato Declaratório n° 5, de 16/11/2005, publicado no DOU em 17/11/2006: dispensou a
apresentação de contestação e interposição de recursos e autorizou a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que não incide imposto de renda sobre férias proporcionais
convertidas em pecúnia".
- Ato Declaratório n° 6, de 16/11/2005, publicado no DOU em 17/11/2006: dispensou a
apresentação de contestação e interposição de recursos e autorizou a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que não incide imposto de renda sobre o abono pecuniário
de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943".
- Ato Declaratório n° 06, de 01/12/2008, publicado no DOU em 11/12/2008: autoriza a
dispensa de apresentação de contestação e interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais nas
quais se discuta a não incidência do imposto de renda sobre o adicional de uni terço
previsto no art. 72, inciso XVII, da Constituição Federal, quando agregado a pagamento
de férias - simples ou proporcionais - vencidas e não gozadas, convertidas em pecúnia,
em razão de rescisão do contrato de trabalho".
- Ato Declaratório n° 14, de 01/12/2008, publicado no DOU em 11/12/2008: autoriza a
dispensa de apresentação de contestação e interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que não incide a tributação do imposto de renda sobre os
valores pagos pelo empregador, a título de férias em dobro ao empregado na rescisão
contratual, sob o fundamento de que tal verba possui natureza indenizatória".
No presente caso, entendo que em relação à rubrica Gratificação de Férias (R$
5.000,00), deve ser mantida a tributação, pois não há elementos que demonstrem que as férias
em questão sejam "férias proporcionais convertida em pecúnia", "férias pagas em dobro", "abono
pecuniário de férias de que trata o art. 143 da CLT", nem "férias não gozadas por necessidade do
serviço". Deve-se entender, até prova em contrário, que os valores dos referidos períodos
correspondem a férias integrais gozadas pelo contribuinte notificado, situação não contemplada
em nenhum dos Atos Declaratórios mencionados.
Em relação à rubrica Indenização Adicional (R$ 80.000,00), melhor sorte não
assiste às alegações do recorrente, eis que não comprovou que tais verbas podem enquadradas
como rendimentos isentos ou não tributáveis, já que a simples denominação de “indenização”
não determina se a verba é tributável ou não.
Para que seja afastada a exigência descrita no lançamento fiscal, é necessário que
o valor recebido a título de “indenização” se preste a recompor patrimônio lesado (seria a
indenização material), e configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial, não tendo
sido demonstrado pelo recorrente, ser essa a hipótese dos autos.
Em outras palavras, fator determinante para se verificar a incidência ou não do
imposto de renda (mesmo sobre os valores classificados como indenização) não é simplesmente
o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de acréscimo na
esfera patrimonial do beneficiado.
Neste aspecto, o ônus da prova de discriminar e comprovar a natureza das verbas
(se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

A propósito, não basta a alegação genérica de que no cálculo do rendimento bruto
teriam sido incluídas verbas indenizatórias, eis que as alegações devem estar munidas de provas,
não bastando a juntada, aos autos, de diversos documentos sem correlacioná-los com a natureza
das verbas as quais pretende seja reconhecido o caráter indenizatório.
Nesse contexto, os rendimentos percebidos em decorrência de acordo homologado
na Justiça do Trabalho, decorrente de reclamação trabalhista, ainda que a título de "indenização",
estão sujeitos a incidência do imposto de renda, desde que não se caracterizem como
indenizações “isentas”, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/88 (o que não foi comprovado nos
autos).
Assim, entendo que a rubrica Indenização Adicional (R$ 80.000,00) constitui
rendimento tributável pelo imposto de renda, dada a ausência de comprovação do caráter
indenizatório, bem como a ausência absoluta de qualquer disposição expressa prevista em lei
específica em sentido contrário. E, ainda, não há que se falar em reparação por eventual prejuízo
ao autor, pois sequer fora demonstrado nos autos.
Noutro giro, o fato de o acordo homologado na ação trabalhista indicar que as
partes declaram que a maior parte da verba paga possui natureza indenizatória, não vincula a
Fazenda Pública, que não foi parte na referida ação, cujo objeto não era decidir sobre matéria
tributária e da qual a Fazenda Pública não foi parte e tampouco trata-se de juízo competente para
apreciação de causa de natureza tributária.
Caberia assim ao autuado instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e
de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a
sua comprovação, conforme disciplina o caput e inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Também não há que se falar, no caso, em descumprimento do acordo judicial. Em
primeiro lugar porque o acordo judicial faz lei entre as partes, e não pode ser usado como
justificativa para o não cumprimento das leis tributárias, conforme dispõe o Código Tributário
Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Por fim, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE n° 855.091/RS, em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no
sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Contudo, no caso dos autos, não houve comprovação acerca da incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento das verbas que foram
objeto de acordo trabalhista, motivo pelo qual, não subsiste o argumento lançado pelo
contribuinte.
Dessa forma, consolidando o aqui exposto, entendo que deve ser excluída da base
de cálculo da omissão de rendimentos, as seguintes rubricas: (i) Aviso Prévio Indenizado (R$
5.000,00); (ii) Indenização do FGTS e Multa de 40% do FGTS (R$ 53.668,80); (iii) Férias
Indenizadas (R$ 5.000,00).
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

3.2. Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 14 e ss), o lançamento em
epígrafe diz respeito ao acréscimo patrimonial a descoberto apurado no Demonstrativo do Fluxo
Financeiro Mensal, no valor de R$ 412.885,34 corresponde ao excesso de aplicações em relação
às origens financeiras (despesas com cartões de crédito; despesas com construção, por exemplo),
sem o necessário respaldo de rendimentos tributáveis, não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte a disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração. O
valor apurado foi acrescido aos rendimentos tributados na declaração de ajuste anual,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva.
A decisão recorrida entendeu que a documentação acostada aos autos, consistente
em um simples demonstrativo com presunções de receitas e despesas não comprovadas
documentalmente, não comprovaria o alegado. Ademais, quanto às declarações retificadoras
apresentadas, entendeu que, em virtude da existência de procedimento fiscal instaurado, torna-se
ineficaz a declaração retificadora do exercício 2006, apresentada em agosto de 2008.
Ademais, pontuou que, a inclusão, na relação de bens e direitos, de recursos em
moeda corrente nacional, em 31/12/2004, de R$ 144.467,41, que sequer teriam sido
comprovados documentalmente, inclusive independente da regularidade ou não da retificadora,
não seria possível de ser admitida para alterar o lançamento do ano-calendário 2005, eis que
equivaleria a aceitar a alteração da própria declaração exercício 2006.
Em seu recurso, o contribuinte repete os argumentos tecidos em sua impugnação,
no sentido de que a fiscalização utilizou de presunção absolutamente improfícua (os gastos
registrados pelas operadoras de cartão de crédito) como sendo ponto final de apuração de um
dispêndio não lastreado e com isso de uma omissão de renda, quando na verdade deveria ser
ponto de início de investigação no escopo de se averiguar os verdadeiros gastos a que se refere o
artigo 6° §10 da Lei 8.021/90.
Ademais, entende que devem ser reapreciadas as provas dos autos, com intuito de
ser julgado improcedente o auto de infração em voga, por entender que o acréscimo patrimonial
está condizente os rendimentos declarados - inclusive os constantes na declaração retificada
regularmente pelo contribuinte.
Inicialmente, cumpre novamente registrar que, apesar de os anos-calendário 2003
e 2004 terem sido objeto de Intimação Fiscal apenas com o Termo de Intimação Fiscal n° 0003
(e-fls. 181 e ss), com ciência ao contribuinte em 15/10/2008, tendo sida a Declaração
Retificadora, relativa ao ano-calendário 2004, transmitida em 19/08/2008 (e-fls. 168 e ss), não há
que se falar em espontaneidade do sujeito passivo, por se tratar de infração estritamente
relacionada com o objeto de investigação inicial da fiscalização, qual seja, o ano-calendário
2005.
A propósito, o próprio contribuinte, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n°
0002 (e-fls. 146 e ss), com ciência em 12/06/2008, reconhece tal fato, na medida em que
apresenta justificativas e documentos referentes ao ano-calendário 2004 (e-fls. 148 e ss) para
justificar seu incremento patrimonial no ano-calendário 2005.
Dessa forma, após o início da ação fiscal, pois, findou-se o direito à
espontaneidade da contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, motivo
pelo qual, entendo correto o raciocínio da decisão recorrida, no sentido de que, em virtude da
existência de procedimento fiscal instaurado, torna-se ineficaz a declaração retificadora do
exercício 2006, apresentada em agosto de 2008.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

Ultrapassado a questão acima, cumpre pontuar que a legislação tributária define o
acréscimo patrimonial a descoberto como fato gerador do imposto de renda, conforme CTN, art.
43, II:
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Sobre o tema, o artigo 3o da Lei no 7.713 de 1988 dispõe que o imposto de renda
incide sobre o rendimento bruto constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, in verbis:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, reafirma
que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
E, ainda, conforme previsto nos artigos 806 e 807, do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3.000/1.999) são tributáveis o acréscimo patrimonial da pessoa física quando
não estiver justificado, podendo a autoridade fiscal exigir do contribuinte os esclarecimentos que
se fizerem necessários para justificar a origem dos recursos e o destino dos dispêndios. É de se
ver:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Grifamos).
Destarte, é cediço que a autoridade fiscal pode exigir do contribuinte os
esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações. Assim, para que o contribuinte não sofra a tributação do Imposto de
Renda após a constatação da variação patrimonial a descoberto, necessário se faz que ele
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

demonstre que os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já
tributados, isentos ou não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
A propósito, cabe destacar que o acréscimo patrimonial é uma das formas
colocadas à disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma
presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei,
não tem caráter absoluto de verdade, impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos
rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens
de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a metodologia permite
detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de recursos, situação que
somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras
palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não
justificado.
O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a presunção
que, segundo Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito Civil", 6a Edição, Saraiva, 1o
vol., pág. 270), "é a ilação que se extrai de um fato conhecido para chegar à demonstração de
outro desconhecido". É o meio de prova admitido em Direito Civil, consoante estabelece o art.
332 do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11/01/1973), e é também reconhecido no
Processo Administrativo Fiscal e no Direito Tributário, conforme art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, e art. 148 do CTN.
Trata-se, portanto, de presunção legal, segundo a qual, a partir do momento em
que se apura um dispêndio ou uma aquisição de bem sem respaldo em rendimentos declarados
ou dívidas contraídas, constata-se um aumento do patrimônio com recursos deixados à margem
de tributação, ou seja, apura-se rendimento recebido e não declarado, caracterizando, assim, o
acréscimo patrimonial a descoberto, o que se enquadra na previsão do art. 43 do CTN, como
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza.
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de presunção legal. Tal
presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém compra algo ou paga a alguém
sem que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado de terceiros.
Em se tratando de acréscimo patrimonial a referida comprovação ocorre por meio
da elaboração de planilhas (fluxos de caixa), que são alimentadas com todas as origens de
recurso constatadas no curso da ação fiscal e de outro lado todas as disponibilidades e dispêndios
verificados no referido período. A partir daí, constatando-se que as aplicações superam as
origens declaradas sucede a figura do acréscimo patrimonial a descoberto.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, uma vez que a legislação define o
descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo,
além da demonstração do referido desequilíbrio.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

Como se verifica, a própria lei define que na ocorrência de um acréscimo
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a existência de aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
No caso dos autos, ficou demonstrado que o sujeito passivo não comprovou a
origem dos recursos aptos a suportarem o acréscimo patrimonial, não sendo suficiente a juntada,
aos autos, de simples demonstrativo com presunções de receitas e despesas não comprovadas
documentalmente.
Assim, o contribuinte embora intimado para comprovar a variação patrimonial a
descoberto, nada apresentou. Por ocasião do recurso voluntário, limitou-se a trazer inúmeras
alegações, mas sem articular com a massa de documentos acostados aos autos, com o objetivo de
contrapor a acusação fiscal, baseando suas alegações no campo da suposição. Em resumo,
limitou-se a repetir seus argumentos de defesa, mas sem comprovar o efetivo recebimento das
receitas ou eventual incorreção na metodologia utilizada pela fiscalização.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Assim sendo, uma vez que o contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado e documentos
acostados aos autos, in verbis:
[...] Finalmente, quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, apurado no Ano-
calendário 2005, resultado do excesso de aplicações de recursos (despesas com cartões
de créditos; despesas com construção, por exemplo) sobre origens, no total de R$

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

412.885,34, detalhado, mês a mês, no Termo de Verificação Fiscal (fl. 25/26), o
contribuinte alega a sua inexistência porque há recursos suficientes para todos as
despesas e pagamentos (cartões de créditos BankBoston e American Express, despesas
médicas, custos da construção etc.). Tal demonstração derruba a suspeita da fiscalização
quanto à falta de comprovação da origem dos recursos. Apresenta quadros de
demonstrativo financeiro (fls. 311/312), com presumidos recursos líquidos (receitas –
despesas), em 2004, transferidos para 2005, obtendo então, para este ano, valor
excedente de receitas anual, ou seja , saldo positivo.
Por derivar de uma presunção relativa (juris tantum), legalmente estabelecida, a
tributação por meio de análise da variação patrimonial (Lei no 7.713/1988) impõe ao
contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, que não deixe margem a dúvida, quanto à origem dos recursos. Um
simples demonstrativo com presunções de receitas e despesas não comprovadas
documentalmente não comprova o alegado.
Quanto às declarações retificadoras apresentadas merece registro que expressa
determinação legal torna ineficaz a declaração retificadora do exercício 2006,
apresentada em agosto de 2008, em virtude da existência do procedimento fiscal,
instaurado anteriormente, e renovado com as diversas intimações e reintimações.
Na retificadora do exercício 2005, ND 05/37.650.849, de 19/08/2008, há inclusão, na
relação de bens e direitos, de recursos em moeda corrente nacional, em 31/12/2004, de
R$ 144.467,41, que sequer foi comprovado documentalmente. Merece registro o fato de
que independente da regularidade ou não desta retificadora, não é admissível usar tais
informações retificadas para alterar o lançamento do ano-calendário 2005, porque
equivaleria a aceitar a alteração da própria declaração exercício 2006.
Mantido, portanto, o acréscimo patrimonial a descoberto.
Sendo assim, por existir presunção legal que milita em favor da Fazenda Pública,
e por não ter o contribuinte apresentado, de forma satisfatória, os documentos requeridos pela
fiscalização para a comprovação de todas as origens e dispêndios, relativos ao ano-calendário
autuado, estabelecendo nexo causal entre a alegação e a documentação juntada aos autos, não há
como afastar a acusação fiscal.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Em outras palavras, caberia ao recorrente apresentar provais hábeis e idôneas de
origem de receitas/rendimentos que suportassem os gastos efetivados. Constata-se, pois, que os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte não estão lastreados em prova hábil a gerar o
convencimento deste julgador, restando os esclarecimentos prestados como não satisfatórios
(Decreto Lei n° 5.844, de 1943, art. 79, alínea a do caput e § 1°).
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2012
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso, neste ponto, não merece reparos.
3.3. Dedução indevida de despesas.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 14 e ss), o lançamento em
epígrafe diz respeito à glosa de deduções não comprovadas (art. 73, do Decreto 3.000/99), tendo
sido o montante apurado integrado à base de cálculo do imposto de renda, sujeito a tabela
progressiva correspondente ao ano-calendário (rendimento tributável).
A respeito das despesas médicas declaradas nos anos-calendário 2003 e 2004, de
R$ 25.867,24 e de R$ 13.848,08, respectivamente, o contribuinte, intimado (fls. 181/182), em
16/10/2008, a apresentar os documentos comprobatórios (recibos e/ou notas fiscais) e a
comprovação do efetivo pagamento (cópias dos cheque ou extratos bancários para pagamentos
em espécie), apresentou, além dos comprovantes de rendimentos com indicação de despesas
médicas (fls. 190 e 193), apenas duas notas fiscais relativas ao ano-calendário 2003 (fls.
214/215) e alguns recibos (fls. 216/218; 221) e notas fiscais (219/220 e 222/223), bem como
comprovante do Bradesco Saúde (fl. 224) referentes ao ano-calendário 2004.
No Termo de Verificação Fiscal está especificado que as duas notas fiscais da
Medison Clínica (fls. 214/215), de 2003, não foram aceitas porque não há indicação dos serviços
médicos prestados, e, nada foi apresentado para comprovar o efetivo pagamento, ou mesmo a
efetiva prestação do serviço.
Com relação ao ano-calendário 2004, além da ausência de comprovantes das
despesas de Isabela Pereira Rosa, Tsui Chang e Bradesco Saúde, de R$ 81,92, os recibos
emitidos por Daniela Santos Borges (fls. 216/218) não foram considerados hábeis à
comprovação de despesas médicas dedutíveis porque não atendem a requisitos legais, pois não
identificam o paciente, não informam o endereço do prestador de serviço, nem há a comprovação
da prestação do serviço ou do pagamento efetivo. Os recibos do IRTE (fl. 221) também não são
documentos hábeis porque as pessoas jurídicas são obrigadas à emissão de notas fiscais e
ademais não restou comprovado que tais recibos referem-se à prestação de serviços relacionados
ao tratamento e a recuperação da saúde do contribuinte ou de dependente. Finalmente, as notas
fiscais da Clínica Saúde (JCS Clínica – fls. 219/220) também não indicam nem os serviços
prestados, nem o paciente, nem houve comprovação de pagamento ou mesmo da prestação de
serviço médico.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

A decisão recorrida, analisando a documentação acostada aos autos, considerou a
comprovação de mais R$ 2.571,30 de despesas médicas (R$ 13.662,22 – R$ 11.090,92),
relativas ao Bradesco Saúde e ao Labchecap.
Em seu recurso, o contribuinte limitou-se a alegar que a documentação hábil,
exigida pela fiscalização e pela decisão recorrida, com a descrição do tipo de tratamento feito e o
respectivo relatório médico, cópia de cheque etc, seria procedimento invasivo da privacidade do
contribuinte e de seus dependentes, sendo ilegal e descabida, motivo pelo qual, entende que os
comprovantes de despesas médicas sejam admitidos, desconsiderando-se qualquer tipo de glosa.
Resumidamente, consolidando o trabalho fiscal, bem como a análise feita pela
DRJ, tem-se o seguinte:
Despesa médica
Valor
Declarado
Comprovado
Glosado
Ano-calendário 2003
GUILLERMO F. SANTAMARÍA (*)
2.720,00
0,00
2.720,00
MARILTON JORGE T. GOMES (*)
2.375,00
0,00
2.375,00
RICARDO C. DE ALMEIDA (*)
2.480,00
0,00
2.480,00
MULTICLIN CLIN. MEDICAS (*)
6.328,98
0,00
6.328,98
OFTALMOLASER (*)
8.680,00
0,00
8.680,00
CARAIBA METAIS S/A
695,71
695,71
0,00
MEDISON CLINICA
2.587,55
0,00
2.587,55
Totais 2003
25.867,24
695,71
25.171,53
Ano-calendário 2004
ISABELLA PEREIRA ROSA (*)
2.040,00
0
2.040,00
DANIELA SANTOS BORGES
2.870,00
0
2.870,00
LABCHECAP
328,00
328,00
0
JCS CLINICA GINECOLOGICA
2.974,00
0
2.974,00
IRTE INST. REAB. TERAP. EST.
1.025,00
0
1.025,00
TSUI JU CHANG (*)
2.100,00
0
2.100,00
BRADESCO SAUDE S/A
2.243,30
2.243,30
0
BRADESCO SAUDE S/A (*)
81,92
0
81,92
CARAIBA METAIS S/A
185,86
185,86
0
Totais 2004
13.848,08
2.757,16
11.090,92
(*) Nenhum elemento probatório foi apresentado
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Tem-se, pois, que a apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do
art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de
serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço, tendo
como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, bem como após a análise da documentação acostada pelo contribuinte, passo a tratar dos
pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide, elucidados no quadro abaixo:
Despesa médica
Valor

Declarado
Glosado
Análise Recurso
Comprovado
Ano-calendário 2003
GUILLERMO F. SANTAMARÍA (*)
2.720,00
2.720,00
Nenhum
elemento
probatório
foi
apresentado. Manutenção da glosa.
Não
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

MARILTON JORGE T. GOMES (*)
2.375,00
2.375,00
Nenhum
elemento
probatório
foi
apresentado. Manutenção da glosa.
Não
RICARDO C. DE ALMEIDA (*)
2.480,00
2.480,00
Nenhum
elemento
probatório
foi
apresentado. Manutenção da glosa.
Não
MULTICLIN CLIN. MEDICAS (*)
6.328,98
6.328,98
Nenhum
elemento
probatório
foi
apresentado. Manutenção da glosa.
Não
OFTALMOLASER (*)
8.680,00
8.680,00
Nenhum
elemento
probatório
foi
apresentado. Manutenção da glosa.
Não
MEDISON CLINICA
2.587,55
2.587,55
Endosso
o
entendimento
da
fiscalização. Manutenção da glosa.
A
nota
fiscal
apresentada
não
especifica o serviço médico prestado,
o que não é suprido pela expressão
genérica "serviços médicos prestados
por sócios". O contribuinte não
apresentou nenhum elemento de prova
subsidiário de que houve pagamentos
em relação aos serviços que teriam
sido prestados. Também não foram
apresentadas provas de que de fato
houve
a
prestação
dos
serviços
correspondentes, tais como exames,
laudos, etc. Também não indicam a
quem foram prestados os serviços
conforme dispõe o Art. 80 §1° Inciso
II do Decreto 3000/99 — RIR/99.
Portanto, não restou comprovada, de
forma
inequívoca,
que
foram
realizadas tais despesas.
Não
Ano-calendário 2004
ISABELLA PEREIRA ROSA (*)
2.040,00
2.040,00
Nenhum
elemento
probatório
foi
apresentado. Manutenção da glosa.
Não
DANIELA SANTOS BORGES
2.870,00
2.870,00
Endosso
o
entendimento
da
fiscalização. Manutenção da glosa.
Os recibos não se revestem das
formalidades legais, na medida em
que não identificam corretamente o
paciente e não informam o endereço
do profissional como também não há
provas da prestação dos serviços e do
efetivo desembolso, como informação
subsidiária
à
expressão
genérica
"serviços médicos particulares" não
restando
comprovada,
de
forma
inequívoca, que foram realizadas tais
despesas.
Não
JCS CLINICA GINECOLOGICA
2.974,00
2.974,00
Endosso
o
entendimento
da
fiscalização. Manutenção da glosa.
O contribuinte não apresentou nenhum
elemento de prova de que houve
Não
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

pagamentos em relação aos genéricos
"serviços médicos com exames e
consultas" que teriam sido prestados
(não identificamos, nos extratos de
conta corrente junto ao Banco de
Boston apresentados, datas e valores
coincidentes). Também não foram
apresentadas provas de que de fato
houve
a
prestação
dos
serviços
correspondentes, tais como exames,
laudos, etc. Também não identificam
corretamente o paciente. Portanto, não
restou
comprovada,
de
forma
inequívoca, que foram realizadas tais
despesas.
IRTE INST. REAB. TERAP. EST.
1.025,00
1.025,00
Endosso
o
entendimento
da
fiscalização. Manutenção da glosa.
É indispensável que os pagamentos
efetuados
aos
profissionais
e/ou
estabelecimentos de saúde, para que
sejam passíveis de dedução, estejam
relacionados com o tratamento e a
recuperação da saúde do contribuinte
e a de seus dependentes, ou seja, os
serviços prestados terão que ser
essenciais à preservação da saúde
(Art. 80 do Decreto 3000/99 —
RIR/99) o que não foi identificado nos
recibos,
tais
como:
Pacotes
promocionais de serviços de estética.
Não
TSUI JU CHANG (*)
2.100,00
2.100,00
Nenhum
elemento
probatório
foi
apresentado. Manutenção da glosa.
Não
BRADESCO SAUDE S/A (*)
81,92
81,92
Nenhum
elemento
probatório
foi
apresentado. Manutenção da glosa.
Não
(*) Nenhum elemento probatório foi apresentado

Ante o exposto, entendo que a decisão de piso, neste ponto, também não merece
reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir da base de
cálculo da omissão de rendimentos, as seguintes rubricas: (i) Aviso Prévio Indenizado (R$
5.000,00); (ii) Indenização do FGTS e Multa de 40% do FGTS (R$ 53.668,80); (iii) Férias
Indenizadas (R$ 5.000,00).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.207 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722227/2008-45

Fl. 417
DF CARF MF
Original